Tribunal: STF
Processo: AI 559936
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO LOCAL E
 FATOS E PROVAS. VERBETES 279 E 280-STF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
 FALTA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA
CONCESSÃO.
1.      Questão dirimida no Tribunal de origem à luz do
conjunto fático-probatório e de normas de direito local. Incidência
dos óbices dos Verbetes ns. 279 e 280 da Súmula do
STF.
2.      Adicional de insalubridade necessidade de previsão legal
para sua concessão.
        Agravo regimental não provido.